Tribunal: TJES
Processo: 5041396-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041396-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZETE NASCIMENTO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BMG S/A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por Marizete Nascimento Rodrigues em face de Banco BMG S.A que alega em síntese que firmou contrato de crédito consignado com a Requerida. Contudo, verifica-se que a operação contratada corresponde, na verdade, à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual desconhece. Sendo assim, reputa que os descontos realizados pela Requerida sobre sua aposentadoria são indevidos. Requer com a presente ação a declaração de nulidade do contrato, com a suspensão dos descontos, a restituição do indébito e a indenização por danos morais. A parte, ainda faz pedido alternativo, haja vista que caso o contrato seja declarado válido que seja alterado para empréstimo consignado tradicional.

Em sede de contestação de ID. 66336135 a Requerida alega em síntese que a contratação do cartão consignado ocorreu em 11/06/2018, sendo registrado o contrato nº 52524303 que ocorreu de forma regular. No mais, a parte autora teria se beneficiado ao longo dos anos da avença, considerando que efetuou ao total 09 saques complementares sobre o limite do cartão, conforme os TED 's anexos junto à defesa. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 16195506) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença seja reformada para julgar totalmente procedente os pedidos.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso
, ocasião em que a recorrida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrido, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, verifico que o juízo sentenciante julgou os pedidos improcedentes ao argumento de que seria incontroversa a contratação;
que o contrato apresentado pela Recorrida no ID 66337755, referente à proposta nº 52524303, foi devidamente assinado de próprio punho pela parte Recorrente, sendo a assinatura idêntica àquela constante em seus documentos pessoais juntados à petição inicial, o que confere validade ao referido ajuste contratual;
que foi disponibilizado montante em favor da recorrente, conforme solicitação; e que a autora teria utilizado corriqueiramente o cartão fornecido pela para realizar saques nos valores de R$ 986,00, R$ 429,00 e R$ 652,00, respectivamente, nos dias 30/11/2017, 03/04/2019 e 05/08/2020.

Contudo, entendo que a assinatura acostada no contrato, bem como a utilização do valor liberado não afastam, por si só, a nulidade do contrato por violação do dever de informação e vício de consentimento, na medida em que a recorrente é categórica ao afirmar que pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado.

Importa ressaltar, inclusive, que a recorrente não utilizou o cartão de crédito para fazer compras, o que corrobora sua tese de que não pretendia contratar a referida modalidade de empréstimo.

Em se tratando de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito.

Ademais, verifico que a parte recorrida não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Não obstante, entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois, a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, é nula a contratação de cartão de crédito consignado, bem como deve o recorrido restituir à recorrente os valores indevidamente descontados decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido até a efetiva cessação,
desde já admitida eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte recorrente no ato da malsinada contratação
, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto.

Em relação à restituição, deve se dar em dobro apenas em relação às parcelas posteriores a 30/03/2021, em razão de precedente vinculante (tema 929 do STJ):

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0003343-94.2023.8 .17.2670 APELANTE: BANCO BRADESCO APELADO (A): GERALDO LUIS DA SILVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO SEGUNDO MODULAÇÃO DO STJ. TEMA REPETITIVO 929 . DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES . HONORÁRIOS MAJORADOS DE 10% PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2 . A falha na segurança dos procedimentos de contratação de empréstimos consignados, permitindo que terceiros realizem operações fraudulentas em nome de consumidores, configura defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 3. A realização de empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, causa angústia, preocupação e insegurança, configurando dano moral indenizável. 4 . A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico da condenação. 5. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 6 . O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, salvo hipótese de engano justificável. 7. Os descontos realizados em benefício previdenciário com base em empréstimos consignados fraudulentos são indevidos, não havendo falar em engano justificável . 8. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ. 9.
A restituição em dobro somente é cabível para as cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021) referente ao Tema 929/STJ, ou, antes disto, se comprovada a má-fé
. 10. Ausente prova robusta da transferência dos valores dos empréstimos consignados para a conta do consumidor, não há falar em compensação. 11. Honorários majorados para 20% em atenção ao art . 85, § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, majorando os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do voto do Relator. Caruaru, data registrada no sistema. Des . Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) Relator. (TJ-PE - Apelação Cível: 00033439420238172670, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

A restituição em dobro é pacífica na jurisprudência deste Colegiado Recursal, conforme enunciado firmado pela Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, do Sistema dos Juizados Especiais:

Enunciado nº 29 -
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . FALHA NO DEVER DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
VALOR MAJORADO PARA O MONTANTE DE R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO . SEGUNDO RECURSO PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 07753387920228040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumido
r. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de cartão consignado;

CONDENAR
o recorrido a pagar à parte recorrente, em dobro a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data de cada parcela descontada, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso - data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), Súmula 54/STJ):

Sobre o valor de cada parcela, (referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado) até a data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Caberá ao recorrente, no início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, para fins de
compensação
, o valor disponibilizado do empréstimo consignado pretendido, conforme fundamentação exposta, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora;

CONDENAR
o recorrido, ainda, a pagar ao recorrente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescido de Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento), calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face ao resultado do julgamento.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)